Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CECCHIN & LUCHEZI LTDA - ME - CNPJ: 17.717.233/0001-02 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. MEDIDA PREVENTIVA DE CONTROLE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que denegou
a segurança em
mandado de segurança impetrado contra ato que aplicou regime administrativo cautelar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Medida Cautelar Administrativa prevista na Resolução no 07/2008-SARP configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores ou constitui medida legítima de controle fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e o artigo 915 do RICMS/MT autorizam a aplicação de regime cautelar administrativo quando o contribuinte deixa reiteradamente de cumprir suas obrigações fiscais, visando assegurar o cumprimento dos deveres tributários.

4.
O regime cautelar administrativo não pressupõe necessariamente a existência de débito lançado, mas a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária, constituindo instrumento preventivo de controle fiscal.

5.
A medida não configura sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois não visa à cobrança de débitos pretéritos nem constitui meio coercitivo para pagamento de tributos não relacionados às operações fiscalizadas, mas assegura o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas.

6.
O contraditório e a ampla defesa foram observados mediante intimação prévia que oportunizou à empresa a regularização voluntária da situação, sendo a medida aplicada somente diante da inércia do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A aplicação de regime administrativo cautelar previsto em lei, mediante intimação prévia e respeitado o devido processo legal, não configura sanção política quando visa assegurar o cumprimento de obrigações tributárias contemporâneas e prevenir continuidade de práticas lesivas à arrecadação."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17-I; RICMS/MT,
arts
. 915, 916, 580, II-B, 583, II; Resolução no 07/2008-SARP; Portaria no 112/2017-SEFAZ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037614-05.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025; TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
AGROPECUÁRIA CECCHIN LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação mandado de segurança
n.
1000650-84.2024.8.11.0041
,
impetrado
contra ato tido por ilegal do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a aplicação da Medida Cautelar Administrativa constitui sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, argumentando que inexiste crédito tributário formalmente constituído em seu desfavor.

Alega que a Intimação Fiscal no 330340/1825/11/2023 não possui força constitutiva de crédito tributário, não sendo instrumento previsto no artigo 39-B da Lei no 7.098/98, e que as operações com caroço de algodão destinado à alimentação animal são isentas de ICMS nos termos do artigo 115, VI, do Anexo IV, Capítulo XXI, do RICMS-MT.

Argui violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, sustentando que o fisco estadual utilizou a medida como meio coercitivo para forçar o recolhimento de tributo indevido.

Ademais, invoca nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o
d.
magistrado de origem não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o cancelamento da Medida Cautelar Administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
no Id.
312080385
,
defendendo
a legalidade da medida aplicada com fundamento na Resolução no 07/2008-SARP e artigos 915 e 916 do
RICMS/MT, destacando que a impetrante realizou aquisições internas com ICMS diferido e posteriormente promoveu transferências interestaduais que interrompem o diferimento, gerando obrigação de recolher o tributo. Argumenta que a empresa foi formalmente intimada a regularizar a situação e permaneceu inerte por mais de 50
(cinquenta)
dias, caracterizando descumprimento de obrigação tributária.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
320048353
, apontando que
inexistirem interesses indisponíveis a justificar a
sua
atuação
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
AGROPECUÁRIA CECCHIN LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação mandado de segurança
n.
1000650-84.2024.8.11.0041
,
impetrado
contra ato tido por ilegal do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação da Medida Cautelar Administrativa prevista na Resolução no 07/2008-SARP, em consonância com os artigos 915 e 916 do RICMS/MT, bem como à configuração ou não de sanção política vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar os fundamentos normativos que autorizam a aplicação do regime cautelar administrativo no âmbito tributário estadual.

O artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 estabelece que
"a inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço"
.

Por sua vez, o artigo 915 do RICMS/MT determina que
"quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres"
.
A Resolução no 07/2008-SARP regulamenta tais dispositivos, estabelecendo as hipóteses de enquadramento no regime cautelar administrativo.

Da análise dos elementos fáticos, verifica-se que a empresa apelante foi submetida ao regime em comento em razão de ter realizado operações com ICMS diferido, promovendo posteriormente transferências interestaduais que interrompem o diferimento nos termos dos artigos 580, II-B, e 583, II, do RICMS/MT, gerando a obrigação de recolher o imposto.

Após ser formalmente intimada pela Notificação no 330340/1825/11/2023 para regularizar a situação, permaneceu inerte por período superior a 50
(cinquenta)
dias, não atendendo à determinação fiscal.

Imperioso registrar, por oportuno, que o
regime cautelar administrativo não pressupõe, necessariamente, a existência de débito lançado em conta corrente fiscal, mas sim a verificação de comportamento fiscal irregular que coloque em risco a arrecadação tributária. A medida visa prevenir a continuidade de condutas lesivas ao erário, constituindo instrumento de controle e acompanhamento fiscal.

A alegação de isenção das operações com caroço de algodão destinado à alimentação animal, prevista no artigo 115, VI, do Anexo IV, Capítulo XXI, do RICMS-MT, não afasta a legitimidade da medida aplicada.

Isso porque

o
diferimento do ICMS nas operações internas não exime o contribuinte do dever de recolher o tributo quando da interrupção do regime, conforme determina a legislação estadual. A isenção
na operação interna não se confunde com a obrigação tributária decorrente da interrupção do diferimento em operações interestaduais subsequentes.

No que tange à alegada configuração de sanção política, é necessário distinguir as situações vedadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No
caso em análise, não se verifica a utilização da medida cautelar como instrumento de cobrança de débitos pretéritos ou meio coercitivo para pagamento de tributos não relacionados às operações fiscalizadas.

A medida visa assegurar o cumprimento das obrigações tributárias contemporâneas, impedindo a continuidade de práticas que coloquem em risco a arrecadação estadual.

Assim,
“a Administração Pública detém competência para adotar medidas cautelares previstas em lei com a finalidade de proteger a arrecadação e garantir a regularidade fiscal, sem extrapolar os limites legais”.
(N.U 1037614-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025).

O regime não obsta as atividades econômicas da empresa, mas determina procedimentos diferenciados para o recolhimento do tributo, com a emissão de notas fiscais avulsas e recolhimento concomitante do ICMS, nos termos da Portaria no 112/2017-SEFAZ. Trata-se de medida proporcional e adequada aos fins a que se destina, não configurando restrição desproporcional ao exercício da atividade empresarial.

Nesse norte, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE
CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido.”

(TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 30/07/2024).
[sem destaque no original].

O contraditório e a ampla defesa são assegurados mediante a possibilidade de questionamento da medida
por meio
dos instrumentos processuais adequados
. Ademais, a
intimação prévia oportunizou à empresa a regularização voluntária da situação, sendo a medida aplicada somente diante da inércia do contribuinte.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos milita em favor da Administração Tributária, competindo ao contribuinte demonstrar a ilegalidade ou abusividade da medida aplicada.

No caso, os elementos apresentados não são suficientes para afastar a regularidade do ato impugnado, permanecendo íntegros os fundamentos que ensejaram sua aplicação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025